Tribunal: CARF
Processo: 10707.000495/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004,2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO. PROPORCIONALIDADE.
O lançamento validamente constituído não por ser afastado por juízo de proporcionalidade.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000495/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.877 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
RICARDO OFFREDE SEBASTIAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2004,2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO. PROPORCIONALIDADE.
O lançamento validamente constituído não por ser afastado por juízo de
proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-46.993 - 18a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 2314 e ss), verbis:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2004 e 2005 (fls. 100 a 109), relativo à omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000495/2009-10
Fl. 2340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000495/2009-10

caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. A conta objeto de
autuação é do Itaú, agência 1526, conta n° 52749.
O crédito tributário lançado, o enquadramento legal e o Termo de Verificação constam
no respectivo processo.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 117 a 120,
alegando, em síntese, que:
1. aduz a "prescrição" dos meses de janeiro a julho de 2004;
2. todos os valores depositados estariam comprovados pela documentação anexa já que
administra imóveis junto com seu sócio. A autuação teria se dado pelo seu
desconhecimento fiscal, informação desencontrada do Banco Itaú, também em razão do
tempo decorrido e pela falta de informação esclarecedora da Receita Federal;
3. durante a ação fiscal o contribuinte já havia apresentado os elementos de prova, não
tendo sido aceitos e nem sequer foi elaborada diligência para colidir as provas antes de
autuar;
4. não poderia ter sido enquadrado na legislação dos depósitos bancários pois a conta do
Itaú n° 05274-9, ag. 1526, possuiria movimentação de uma administradora de imóveis;
5. alega que o Fisco teria concordado com os repasses de cheques aos proprietários dos
imóveis. Afirma que o patrimônio do autuado e de seu sócio seriam compatíveis com os
valores declarados à Receita, não cabendo o lançamento;
6. diante da questionável quebra do sigilo bancário, o Fisco teria tributado todo o
patrimônio do contribuinte adquirido em mais de 24 anos de trabalho, ferindo princípios
da razoabilidade e proporcionalidade;
7. se coloca à disposição para pagar um valor proporcional e justo caso exista algum
valor tributável não declarado à Receita Federal,.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar. O simples argumento de que o autuado teria
patrimônio compatível com a movimentação bancária não tem o condão de justificar a
origem dos depósitos.
AFASTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 2341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000495/2009-10

O Decreto n° 3.724/01 mais precisamente em seus arts. 2o e 5o autorizou à Receita
Federal requisitar a movimentação bancária do contribuinte, por meio de RMF,
respeitando-se as regras necessárias para garantir o sigilo bancário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso em 20/09/2012, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 2324 e ss), em 16/10/2012. Em suma, reitera a alegação de que os créditos
bancários tem origem na atividade de administração de imóveis de terceiros, reputando ter sido
comprovada a origem no curso da ação fiscal; ressaltando o caráter desproporcional da
exigência.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não há preliminares.
No que diz respeito à matéria devolvida a esse colegiado, a defesa reitera os
argumentos da impugnação, já enfrentados na decisão recorrida, cujos fundamentos na parte que
acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
O Fisco apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. A conta objeto de autuação é do Itaú, agência 1526, conta n°
52749, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 152 a 170, com enquadramento na
hipótese prevista no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei n° 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
(...)
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de
variação patrimonial positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem
tampouco demonstrar a existência de renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu. Trata-se,
portanto, de uma presunção relativa passível de prova em contrário.
(...).
Segundo o sujeito passivo, o mesmo teria sido autuado por seu desconhecimento fiscal,
informação desencontrada do Banco Itaú, em razão do tempo decorrido e pela falta de
informação esclarecedora da Receita Federal.
Entretanto, tais argumentos do contribuinte não têm o condão de justificar a origem dos
depósitos objeto do lançamento.
(...)
Aduz o contribuinte que o Fisco teria tributado todo o patrimônio adquirido por ele em
seus 24 anos de trabalho e que a fiscalização teria que ter diligenciado antes de autuar.
Fl. 2342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000495/2009-10

Em relação ao acima exposto, é imperativo esclarecer que foram tributados apenas os
depósitos cuja origem o contribuinte furtou-se de justificar, como determinado pela
legislação tributária já mencionada, não havendo qualquer vinculo com o patrimônio do
contribuinte. Quanto ao fato de a fiscalização não ter diligenciado, é mister ressaltar que
a autoridade tributária tem a competência legal para decidir quando e como será
praticada uma diligência.
O contribuinte entende que as provas trazidas ao processo durante o procedimento fiscal
comprovariam a origem de toda a sua movimentação bancária, pois o autuado e seu
sócio são administradores de imóveis. Alega que a fiscalização teria acatado que os
cheques foram repassados aos proprietários dos imóveis administrados.
No que diz respeito ao acima alegado, o autuado não conseguiu demonstrar que a
fiscalização teria acatado a hipótese de que os cheques teriam sido repassados aos
proprietários dos imóveis que o contribuinte administrava. Além disso, ainda que tal
afirmativa estivesse provada, o impugnante continuaria na obrigação de trazer ao
processo elementos de prova com datas e valores compatíveis com cada depósito a ser
comprovado.
Repise-se que nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada o
contribuinte precisa apresentar documentação probatória que comprove efetivamente a
procedência de cada valor depositado e também a sua natureza. Ademais, os elementos
de prova devem ser compatíveis em data e valor com cada depósito a ser justificado, o
que não foi feito pelo interessado.
Importa ressaltar que a própria Lei foi quem estabeleceu essa presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A fiscalização deixou bem claro no Termo de Verificação Fiscal que o contribuinte
não relacionou cada prova ao respectivo depósito a ser comprovado, como pode ser
observado à fl. 156.
(...)
Analisando-se as provas anexadas ao processo, verifica-se que de fato o
contribuinte furtou-se de vincular algum elemento de prova a qualquer depósito de
origem não comprovada listado às fls. 162 a 170 em face da conta n° 5274-9,
agência 1526, do Banco Itaú, não sendo possível constatar nexo de causalidade
entre a documentação apresentada e os depósitos de origem não comprovada.
Portanto, não houve a comprovação da origem dos depósitos bancários apurados
pela fiscalização, devendo ser confirmada a infração tributária apontada no
lançamento.
Por oportuno, registro não ser possível afastar a exigência, que tem fundamento
em lei, com base em juízo de proporcionalidade.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 2343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000495/2009-10

Fl. 2344
DF CARF MF
Documento nato-digital